Tribunal: CARF
Processo: 10882.721055/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos, conforme precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721055/2011-93
ACÓRDÃO
1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos", conforme
precedente do STJ na sistemática de julgamento dos recursos repetitivos.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação
pelo julgador administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal em face da estreita relação de causa e efeito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.744, de 17 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10882.002426/2010-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Fernando
Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou-a procedente em parte,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido, devendo ser mantido o valor total principal
de R$ 51.873,60 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta centavos),
acrescido dos juros de mora pertinentes e multa de ofício de 75%
A exigência é referente à CSLL do 1o, 2o, 3o e 4o trimestre de 2006.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCEITO. CRITÉRIO OBJETIVO.
Devem ser considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no
interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos
consultórios médicos.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
3
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO.
O percentual de determinação da base de cálculo da CSLL, no lucro presumido,
para a atividade de prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares, é de 32% (trinta e dois por cento).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RECURSOS REPETITIVOS. STJ. VINCULAÇÃO DA RFB.
As decisões emanadas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos vinculam a
Receita Federal quando atendidos os requisitos estabelecidos nos §§ 4o, 5o e 7o
da Lei 10.522/2002 e art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de
fevereiro de 2014.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.

Analisados os argumentos e documentos do Recurso Voluntário, por Resolução,
este colegiado em outra composição entendeu por baixar os autos em diligência para:
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para:
i.
Intime o contribuinte a apresentar as notas fiscais das receitas do ano
calendário 2006, ratificadas por outros elementos de prova, que sejam
suficientes para identificar os serviços prestados e os valores, para fins de
segregação das receitas de atividades hospitalares;
ii.
Analise os documentos apresentados pela contribuinte na impugnação e
no Recurso Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento da
contribuinte nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente
reduzido de presunção de serviços hospitalares, bem como indique, se
possível, qual o valor de prestação de serviços hospitalares do ano
calendário 2006, excluindo as consultas médicas e outras atividades que
não se enquadrem em serviços hospitalares.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35
do Decreto no 7.574, de 2011.

Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
4
A conclusão da Diligência foi:
CONCLUSÃO 13 – A resolução do CARF no 1401-000836 de 17/06/2021, elenca as
seguintes questões:
13.1 - Intime o sujeito passivo a apresentar as notas fiscais das receitas do ano
calendário 2006, ratificadas por outros elementos de prova, que sejam suficientes
para identificar os serviços prestados e os valores, para fins de segregação das
receitas de atividades hospitalares;
Resposta:
O sujeito passivo, instado na presente diligência, não apresentou as Notas Fiscais
(NFs) do Ano Calendário 2006, apesar das reiteradas intimações. Em suas
respostas alega:
a) Que elas foram apresentadas durante procedimento fiscal e posteriormente, na
impugnação do Auto de Infração.
b) Após a apresentação das NFs o sujeito passivo informa que as incinerou,
alegando decadência e prescrição.
Obs.: não obstante a informação do sujeito passivo, no presente processo não
foram encontradas as mencionadas NFs.
Na presente diligência, as NFs são os documentos hábeis e idôneos para
comprovação dos tipos de serviços prestados e fundamentais para atendimento
no contido na resolução do CARF.
Portanto, não é possível atender à solicitação do referido órgão, no pedido de
separação das atividades hospitalares dos serviços de consultas, para definição
das alíquotas a serem aplicadas, 12% ou 32%.
13.2 - Analise os documentos apresentados pelo sujeito passivo na impugnação e
no Recurso Voluntário, e emita parecer sobre o enquadramento do sujeito passivo
nos requisitos da legislação vigente para gozar do coeficiente reduzido de
presunção de serviços hospitalares, bem como indique, se possível, qual o valor
de prestação de serviços hospitalares do ano-calendário 2006, excluindo as
consultas médicas e outras atividades que não se enquadrem em serviços
hospitalares.
Resposta Analisando os demais documentos comprobatórios entregues, como por
exemplo, Contratos de prestação de serviços, Folhas de Pagamento, Relatórios de
Demonstrativo de procedimentos executados etc., já detalhados no item 3 do
presente Relatório há indícios que o sujeito passivo exerce atividades de uma
clínica de:
a) procedimentos médicos (dermatológicos, colonoscopia e endoscopia digestiva)
e b) execução de testes dermatológicos sobre produtos de beleza, com serviços e
testes de segurança e eficácia dos produtos antes da comercialização deles.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
5
Porém, a não apresentação das NFs impede que se emita parecer conclusivo
sobre o enquadramento do sujeito passivo nos requisitos da legislação vigente
para gozar do coeficiente reduzido de presunção de serviços hospitalares, bem
como indicar qual o valor de prestação de serviços hospitalares do ano calendário
2006, separando as consultas médicas das outras atividades que não se
enquadram em serviços hospitalares.
14 – Uma vez emitido o presente Relatório, encaminhamos ao sujeito passivo,
para manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
15 - E, finalmente, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Informação
Fiscal, assinado pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, sendo que a
notificação do sujeito passivo se dará por ciência eletrônica, através do DTE –
Domicílio Tributário Eletrônico, através do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem

Colhida manifestação a Recorrente, no sentido de insistir no cancelamento da
autuação, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
A acusação fiscal, fundamentou-se na aplicação indevida do coeficiente de 8%
para o Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), sob o regime de Lucro
Presumido, pela contribuinte MEDCIN INSTITUTO DA PELE LTDA. no ano-
calendário de 2006.
A fiscalização inferiu que as atividades da empresa, embora classificadas sob o
CNAE Fiscal 86.30-5-03 ("Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas"),
não se enquadravam na definição legal de "serviços hospitalares" aptos a gozar do
benefício fiscal, aplicando-se, portanto, o coeficiente padrão de 32%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) manteve
integralmente o lançamento, corroborando o entendimento da fiscalização. Sua
decisão pautou-se, principalmente, na ausência de comprovação por parte da
contribuinte da efetiva prestação de serviços tipicamente hospitalares que
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
6
justificassem o benefício, bem como na falha em segregar as receitas oriundas
dessas atividades das demais.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reitera a tese de que suas operações,
na prática, incluem procedimentos cirúrgicos, apoio diagnóstico e terapia, o que
as qualificaria como "serviços hospitalares" para fins tributários,
independentemente da denominação do CNAE ou da ausência de leitos para
internação e invoca precedentes jurisprudenciais que ampliaram o conceito de
"serviços hospitalares", buscando reformar a decisão de primeira instância e obter
o reconhecimento do direito ao coeficiente de 8% de IRPJ.

A Natureza dos Serviços Hospitalares e a Comprovação da Segregação de
Receitas.
A controvérsia central reside na correta interpretação do conceito de "serviços
hospitalares" para fins de aplicação do coeficiente reduzido de IRPJ e na
capacidade da contribuinte de comprovar a realização e a segregação das receitas
decorrentes dessas atividades.
Já manifestei em outras oportunidades, que o conceito de "serviços hospitalares",
para fins tributários, não se limita à denominação formal do estabelecimento ou
ao seu Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE).
Contudo, a mera alegação de prestação de serviços "hospitalares" não é
suficiente. É imperativo que a contribuinte demonstre, de forma cabal, que os
serviços efetivamente prestados se assemelham, por sua natureza e
complexidade, àqueles típicos de um hospital, bem como possua estrutura física e
capacidade técnica para tanto, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.116.399/BA).
No entanto, mesmo que se admita a possibilidade de a contribuinte prestar
atividades que se enquadrem no conceito ampliado de "serviços hospitalares", a
aplicação do coeficiente de 8% para IRPJ exige que haja uma clara distinção e
segregação das receitas obtidas por tais serviços. A legislação tributária é clara ao
condicionar o benefício à perfeita identificação das receitas sobre as quais o
percentual reduzido incidirá.
No caso em tela, a diligência fiscal foi realizada com o objetivo de oportunizar à
contribuinte a apresentação de provas e esclarecimentos adicionais que
pudessem validar sua tese. Contudo, o resultado da diligência mostrou-se
infrutífero.
As respostas dadas aos quesitos por parte da contribuinte não conseguiram
demonstrar, de forma destacada e inquestionável, a segregação de receitas da
atividade hospitalar das demais atividades médicas.
De modo que, como já observado no acórdão recorrido:
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.745 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721055/2011-93
7
“Reitere-se, ainda, que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere
a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas
sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica
sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do §
2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
Portanto, considerando a não comprovação pela Contribuinte da prestação de
serviços hospitalares e que não houve por parte dela a discriminação e/ou
comprovação de receitas auferidas em decorrência dos serviços efetivamente
desempenhados, concluo que a atividade da Autuada não tem índole de serviço
hospitalar, estando sujeita à aplicação do coeficiente de 32% para determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão pela qual deve ser mantido o lançamento
impugnado”.

A documentação e os esclarecimentos prestados não permitiram à fiscalização, e
subsequentemente à DRJ, verificar qual parcela do faturamento seria, de fato,
passível de tributação pelo coeficiente reduzido.
A ausência de uma segregação contábil clara e irrefutável impossibilita a aplicação
do benefício fiscal pretendido, ainda que parte das atividades pudesse, em tese,
ser qualificada como "serviços hospitalares".
A ônus da prova de preencher os requisitos para gozar de um benefício fiscal recai
sobre o contribuinte, e, neste caso, esse ônus não foi cumprido satisfatoriamente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente Redator

Fl. 1306
DF CARF MF
Original